Tribunal: TJDFT
Processo: 0705789-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do 1o recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do contrato de prestação de serviços educacionais objeto da lide, bem como condená-la ao pagamento de R$9.122,54 (nove mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), já incluída a dobra, a título de danos materiais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que a recorrida teria formalizado o contrato com ela, visto que o instrumento contratual está apócrifo.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que diante da ausência de comprovação da prática de conduta ilícita, não haveria falar em responsabilidade civil da recorrente por suposto dano material. Sustenta que os pagamentos realizados pela recorrida seriam estabelecidos contratualmente. Defende que se for mantida a condenação por danos materiais, que eles ocorram da forma simples.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, que a restituição se dê na forma simples.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51586709. Inicialmente a recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebate os argumentos lançados no Recurso Inominado e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
9. Conforme a inteligência o teor do art. 373, §1o, do CPC, poderá o juiz, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de produzir prova ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribuir o ônus da prova de modo diverso. Outrossim, incumbe ao réu provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, CPC).
10. Percebo, portanto, que, na hipótese, cabe a recorrente o ônus processual de comprovar a formalização de contrato de prestação de serviços educacionais pela recorrida, haja vista ser impossível a comprovação de fato negativo.
11. Assim sendo, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual quando deixou de apresentar o contrato devidamente assinado pelas partes. No mesmo sentido foi o entendimento do juízo de origem, senão vejamos: “Nesse ponto, ressalto que o documento de id n. 158836546 - Pág. 1/2 não se mostra apto/eficaz a corroborar a tese da instituição de ensino superior de regularidade na contratação, haja vista não conter a assinatura da parte autora, fato reconhecido pela própria requerida na emissão do documento de id n. 159342238. Logo, a declaração da inexistência do contrato de prestação de serviços educacionais, objeto da demanda, é medida que se impõe.”
12. Desse modo, é possível extrair dos autos que a cobrança realizada foi indevida de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços da recorrente.
13. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
14. Constatado que a recorrida foi cobrada de forma indevida e, ainda, houve o efetivo pagamento (ID.51586691), ela tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pela recorrente não pode ser caracterizado como justificável.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.